Tribunal: TJMT
Processo: 1016426-66.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016426-66.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WALISON DA SILVA CANDIDO - CPF: 041.947.811-63 (APELANTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENDIDO REEMBOLSO DO VALOR REFERENTE ÀS CUSTAS DO PREPARO RECURSAL – POSSIBILIDADE – OBRIGATORIEDADE DA CONDENAÇÃO DO LITIGANTE VENCIDO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS E CUSTAS PROCESSUAIS E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGOS 82 , § 2º E 85 , "
CAPUT
", AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – LEGITIMIDADE CONCORRENTE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Nos termos do artigo 82 , § 2º, do Código de Processo Civil , o vencido pagará ao vencedor as despesas que antecipou no processo e os honorários advocatícios sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

WALISON DA SILVA CANDIDO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT em Cumprimento de Sentença de nº 1016426-66.2020.8.11.0041, considerou que o feito atingiu o seu objetivo mediante o cumprimento da obrigação, julgando extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil (Id.90488979).

Em suas razões, de Id. 92350547, o apelante requer a reforma da sentença para que seja ressarcida dos valores que adiantou com o pagamento do preparo do recurso de apelação, interposto pelo patrono em razão dos ínfimos honorários processuais fixados, sagrando-se vencedor.

Refere que, de acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência, transitada em julgado a decisão condenatória, não é possível a alteração dos comandos sobre o valor a ser pago pela parte sucumbente na fase do cumprimento de sentença, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da segurança jurídica.

Consigna que a sentença exequenda condenou a seguradora/recorrida ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, sobre os quais não houve irresignação recursal, a tempo e modo, aceitando a responsabilidade pela integralidade das custas, interesse de natureza patrimonial, devendo, pois, ser compelida ao pagamento da dívida nos exatos limites do julgado exequendo.

Requer o provimento do recurso de apelação para anular a decisão que extinguiu o cumprimento de sentença, mantendo-se nos cálculos a integralidade de todas as despesas e custas processuais a ser suportada pela recorrida, nos termos do § 2º do artigo 82 c/c 84 do CPC/15, inclusive no tocante ao preparo recursal.

Em contrarrazões, de Id. 108275025, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A parte autora, ora apelante, visa ser reembolsada das custas processuais referente ao recurso de apelação no valor de R$413,40, haja vista a decisão de primeira instância ter condenado a seguradora apelada ao pagamento da indenização, bem como das custas e despesas processuais, além de honorários.

Pois bem.

Adianto que assiste razão à parte apelante.

Veja que a sentença de primeiro grau condenou a seguradora apelada ao pagamento da indenização, bem como das custas e despesas processuais, além de honorários,
in verbis
:

“Posto isso, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar a parte requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ao pagamento do seguro obrigatório no importe de valor de
R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos),
acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do sinistro.

Outrossim, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.”
(Id. 75017719).

Interposto recurso de apelação pelo causídico da parte autora, o mesmo foi parcialmente provido “
para reformar sentença e majorar o valor dos honorários sucumbenciais para R$1.300,00 (mil e trezentos reais)”.
(Id.87517771).

Sabe-se que, no ordenamento jurídico brasileiro prevalece a máxima de que o indivíduo que teve seu direito lesado e foi obrigado a socorrer-se ao Poder Judiciário não pode ter mais um prejuízo com o pagamento de despesas processuais e de honorários advocatícios.

Desse modo, embora o recurso de apelação tenha sido interposto pelo causídico, por se tratar de majoração dos honorários advocatícios de interesse exclusivo do causídico, que não possui o benefício da assistência judiciária gratuita, conforme jurisprudência do STJ, o recorrente detém legitimidade concorrente com o patrono para intentar a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeira instância.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO RECURSAL DE MAJORAÇÃO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. RECURSO EM NOME DA PARTE. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 23 DA LEI 8.906/1994.1. A controvérsia devolvida no Recurso Especial cinge-se à legitimidade da parte que titulariza o direito material discutido na ação para postular, em recurso de Apelação, a majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença.
2
. O Tribunal de origem entendeu que o art. 23 da Lei 8.906/1994 estabelece que os honorários pertencem ao advogado, não à parte, razão pela qual faltaria a esta interesse em recorrer para elevá-lo, uma vez ser defeso postular em nome próprio direito alheio (art. 6º do CPC/1973).3. A jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los, ante a ratio essendi do art. 23 da Lei nº 8.906/94 ( REsp 828.300/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/4/2008). Nesse sentido: AgRg no REsp 1.644.878/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 24/5/2017; REsp 1.596.062/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª REGIÃO), Segunda Turma, julgado em 7/6/2016, DJe 14/6/2016; AgRg no REsp 1.466.005/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 29/9/2015; (..) ( REsp 1689307/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017 – sem grifo no original)

Logo, sendo a parte autora, ora apelante, beneficiária da justiça gratuita, os benefícios
"compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias"
(1060/90, art. 9.º).

Assim, o ônus de sucumbência, indubitavelmente, deve englobar, além dos honorários advocatícios, também o valor das custas e despesas processuais desembolsadas pela parte vencedora.

Tal afirmação pode ser extraída dos artigos 82, § 2º, e 85, ambos do Código de Processo Civil, segundo os quais o vencido pagará ao vencedor as despesas que antecipou no processo e os honorários advocatícios sucumbenciais. Trata-se do chamado princípio da sucumbência.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENDIDO REEMBOLSO DO VALOR REFERENTE ÀS CUSTAS DO PREPARO RECURSAL – POSSIBILIDADE – OBRIGATORIEDADE DA CONDENAÇÃO DO LITIGANTE VENCIDO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS E CUSTAS PROCESSUAIS E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGOS 82, § 2º E 85, "CAPUT", AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – – LEGITIMIDADE CONCORRENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Havendo procedência dos pedidos, a parte vencida deverá ser condenada ao pagamento do ônus sucumbencial que engloba, além dos honorários de advogado, também o valor das custas processuais que o vencedor houver pago ao longo do processo. Consoante artigo 82, § 2º, do Código de Processo Civil, o vencido pagará ao vencedor as despesas que antecipou no processo e os honorários advocatícios sucumbenciais.”
(TJ-MT 10518440220198110041 MT, Desa. Relatora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/09/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios - Havendo procedência dos pedidos, a parte ré deverá ser condenada no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios - Recurso provido.”
(TJ-MG - AC: 10024122468309001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 24/06/2015, Data de Publicação: 02/07/2015).

Desta forma, merece reforma a sentença para que a parte apelante seja reembolsada do valor pago a título de recolhimento das custas processuais referente ao preparo recursal.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para autorizar o reembolso do valor pago a título de recolhimento das custas processuais/preparo referente ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023